Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/97. EXCESSO CONSTATADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal. Nas razões recursais, o exequente, ora agravante, se insurge contra o ponto da decisão agravada que reconheceu o excesso executivo e excluiu determinadas parcelas do cálculo do crédito exequendo, em razão do marco temporal da condenação imposto no título executivo.
2. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação dos REsps n. 1.978.629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema n. 1.169) à sistemática processual dos recursos repetitivos, pois o agravo em análise não discute necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva e tal matéria sequer foi objeto de discussão na primeira instância. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada.
3. Verifica-se que a condenação fixada no título exequendo diz respeito ao período entre a data de supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ou seja, 28/4/1997.
4. A decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação do executado, observou os estritos termos estabelecidos no julgamento da ação coletiva, à luz dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.